Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM BASE NA TEORIA MAIOR. ART. 50, CCB. INADIMPLEMENTO E ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. SUSTENTADO DOLO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉBITO E DE DEFESA NO PROCESSO. EXIGÊNCIAS DO ART. 134 §4o DO CPC. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, NA FORMA PREVISTA NO ART. 50 §§1o E 2o, DO CCB, NEM DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJDFT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A criação de uma sociedade de responsabilidade limitada visa, sobretudo, à limitação para os sócios dos riscos da atividade econômica, cujo exercício, por sua vez, a todos interessa, na medida em que incentiva a produção de riquezas, aumenta a arrecadação de tributos, cria empregos e gera renda, contribuindo, portanto, com o desenvolvimento socioeconômico do País.
2. No entanto, o desvirtuamento da atividade empresarial, porque constitui verdadeiro abuso de direito dos sócios e/ou administradores, é punido pelo ordenamento jurídico com a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, medida excepcional para permitir que, momentaneamente, sejam atingidos os bens da pessoa natural, de modo a privilegiar a boa-fé nas relações privadas.
3. A dissolução irregular da sociedade não pode ser fundamento isolado para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas, aliada a fatos concretos que permitam deduzir ter sido o esvaziamento do patrimônio societário ardilosamente provocado de modo a impedir a satisfação dos credores em benefício de terceiros, é circunstância que autoriza induzir existente o abuso de direito, consubstanciado, a depender da situação fática delineada, no desvio de finalidade e/ou na confusão patrimonial.
4. Discute-se se o encerramento irregular da sociedade empresária, que não deixou bens suscetíveis de penhora, por si só, constitui fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica. Consoante jurisprudência do E. STJ, o encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios.
5. Não basta que a sociedade esteja inadimplente com suas obrigações ou seja dissolvida irregularmente para que haja a desconsideração de sua personalidade jurídica. Assim, a não localização de bens penhoráveis e/ou dissolução irregular não caracterizam abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
6. O legislador pátrio não condicionou a aplicação da disregard doctrine a uma mera aparência de que houve abuso ou fraude por parte do sócio; ou a uma presunção de que tenha havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má administração, devendo constar dos autos prova cabal de sua ocorrência.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida.